Tribunal: TJMT
Processo: 1022949-86.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1022949-86.2021.8.11.0000
PACIENTE: CARLOS HENRIQUE SOUSA PEREIRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Ubirajara Vicente Luca, Defensor Público, em favor de Carlos Henrique Sousa Pereira, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos n. 1000654-40.2021.8.11.0102.
Esclarece o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 17/08/2021, pela prática em tese do delito do artigo 157, § 2o-A, I do Código Penal, sendo que esta segregação posteriormente foi homologada e convertida em preventiva, na data de 19/08/2021; que após a audiência de instrução e julgamento datada de 30/11/2021, foi formulado pedido defensivo de revogação da prisão preventiva do acusado, mas que tal pleito fora indeferido pala cominada autoridade coatora.
Nesse contexto, defende inexistir nos autos elementos concretos que apontem para a necessidade da manutenção da medida mais gravosa, além do que não se fazem presentes seus requisitos legais. Assevera, ainda, que “pela narrativa do boletim de ocorrência e depoimento da vítima não foi comprovado a violência física ou grave ameaça” e que “analisando as circunstâncias do fato imputado (baixa gravidade em concreto da conduta) e as circunstâncias pessoais do acusado (primário e menoridade relativa – 19 anos), é possível antever a aplicação de pena em regime diverso do fechado”, razão pela qual defende que a medida cautelar fixada revela-se desproporcional, pois mais gravosa que eventual pena aplicada, violando assim o princípio da homogeneidade.
Por fim, acrescenta que o insurgente é réu primário, de bons antecedentes, com endereço fixo e trabalho lícito, ressaltando que o fato criminoso contra si imputado é um ato isolado em sua vida.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja concedida liberdade provisória com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão e da fiança (parte hipossuficiente) e no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita concessão da liberdade provisória com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo porque não se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
Conforme consta dos autos, Carlos Henrique Sousa Pereira foi autuado em flagrante delito em 17/08/2021, por ter em tese praticado o crime de roubo majorado tentado (artigo 157, § 2o-A, I do Código Penal), sendo que em audiência de custódia tal prisão fora homologada e posteriormente foi convertida em preventiva, pela autoridade judiciaria.
Após a audiência de instrução e julgamento, em 02/12/2021, a Defesa do acusado formulou pedido de revogação desta custódia cautelar, o que foi indeferido pelo juízo primevo, consoante os seguintes fundamentos:
“É que os requisitos legais que fundamentaram a decretação da prisão preventiva de CARLOS HENRIQUE permanecem incólumes, inexistindo fato novo a alterar tal quadro. E como já consignado anteriormente, a medida extrema ainda se faz necessária para que se preserve a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, o que restou devidamente fundamentada na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (APF n. 1000636-19.2021.8.11.0102).
A conduta narrada ostenta gravidade concreta a ensejar aquela (prisão preventiva), especialmente porque o custodiado, num primeiro exame, demonstra indiferença para com o sistema de justiça e persistência na prática de delitos contra o patrimônio, já que em menos de dois meses (24.6.2021) havia sido preso em flagrante neste município, também pela infração de roubo majorado (APF n. 1000501-07.2021.8.11.0102).
Além disso, o(s) delito(s) sob investigação capitulado(s) no(s) art(s). 157, § 2o-A, inciso I, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, prevê pena de reclusão de 4 a 10 anos com causa de aumento fixa de 2/3, crime(s) que é(são) punido(s) na forma dolosa, como exige o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal: (...) Então, com a amplitude da pena restritiva de liberdade - como demonstrado -, é possível a fixação de regime fechado em caso de eventual condenação, o que a afastar a assertiva de violação ao princípio da homogeneidade.
E extremamente grave o crime de roubo, quer porque sujeita o agente a pena superior a quatro anos, quer porque vem provocando incessante desassossego à sociedade, quer pela violência e grave ameaça contra a pessoa. Daí por que a providência adequada para o momento é a manutenção da prisão preventiva e não a aplicação de outras medidas cautelares diversas (art. 282, inciso II, do CPP), porquanto conforme consta do referido auto de prisão em flagrante n. 1000501- 07.2021.8.11.0102, estas já se mostraram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento da ordem pública.
No respeitante, o escólio de Julio Fabbrini Mirabete: “Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão” (In Código de Processo Penal, Ed. Atlas, Décima Edição, 2002, pág. 803).
III - DISPOSITIVO
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado CARLOS HENRIQUE SOUSA PEREIRA e de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, em conformidade com a decisão que decretou a prisão preventiva, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado e de substituição por medidas cautelares diversas daquela e em consonância com o parecer ministerial, uma vez que inalteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram o decreto da custódia cautelar (...)” (id. 113497995).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Na presente hipótese, contudo, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, não visualizo, de plano, alteração no quadro fático-processual analisado no julgamento do habeas corpus n. 1015436-67.2021.8.11.0000 capaz de ensejar a revogação da medida constritiva imposta ao paciente, nesta fase de cognição sumária, conforme disposição contida no art. 316 do CPP.
Até porque, além da materialidade delitiva e indícios de autoria delitiva (fumus comissi delicti), o periculum libertatis, nesse momento, resta bem apontado pela cominada autoridade coatora, visto que a mesma considerou que a prisão preventiva é necessária especialmente para garantia da ordem pública, como forma de coibir recidiva criminosa, visto que o flagranteado há menos de dois meses (24/06/2021) havia sido preso em flagrante no mesmo município, também pela infração de roubo majorado (APF n. 1000501-07.2021.8.11.0102).
Assim, embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.
Da mesma forma, não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se a paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque os preceitos secundários das normas violadas autorizam a fixação do regime fechado para cumprimento de eventual reprimenda. Trata-se, ademais, de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, o que só reforça a ideia de ausência da alegada violação.
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de providências cautelares mais brandas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Sendo assim, considerando que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é medida excepcional, justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu na hipótese em comento, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, com a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator